Tribunal: STF
Processo: RE 1351732
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 160, p. 21):



    “PROCESSUAL PENAL. AÇAO PENAL. QUESTAO DE ORDEM. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STF NA QOAP 937. CONFIRMAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE.



    1. O STF decidiu, no julgamento da QOAP 937 (Tribunal Pleno, Rel. Ministro Roberto Barroso, j. 03-5-2018), que as hipóteses de foro por prerrogativa de função previstas na Constituição Federal aplicam-se apenas aos casos em que o delito tenha sido praticado durante o exercício do cargo, e em razão da função desempenhada. Em que pese o Pretório Excelso tenha apreciado, no julgamento da QOAP 937, apenas os casos em que envolvidos deputados federais e senadores, a 1ª Turma daquela Corte já aplicou o mesmo entendimento em processo em que os réus ocupavam os cargos de ministro do Governo Federal e Conselheiro de Tribunal de Contas Estadual (QOINQ 4.703, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 12-6-2018), indicando, assim, que o novel posicionamento deve ser estendido a todas as hipóteses de prerrogativa de foro por exercício de função pública.



    2. Observando-se os dois requisitos estabelecidos pelo STF para o gozo da prerrogativa de foro, conclui-se que o processo e o julgamento da presente ação penal não está inserido na competência do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, embora a infração penal imputada tenha ocorrido durante o exercício do cargo de membro do Ministério Público da União, os elementos dos autos indicam que, ao tempo do suposto crime, o acusado não oficiava perante tribunal, mas somente funcionava em processos afetos ao segundo grau, mediante designação específica.



    3. Por outro lado, e igualmente à vista das diretrizes estabelecidas na QOAP 937, está configurada a competência deste Regional, pois: (1) o réu segue sendo membro do Ministério Público da União, com ofício em primeira instância, condição funcional que lhe assegura a prerrogativa de ver-se processado, e julgado, por esta Corte (artigo 108, I, "a", da CF/88); e (2) a prática do delito, segundo a denúncia, deu-se durante, e em razão, desse cargo.” 



    Os primeiros embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, mas sem efeitos infringentes (eDOC 225), ao passo que os segundos restaram rejeitados (eDOC 238).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 105, I, a, e 108, I, a, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a competência para processar e julgar o recorrente é do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que trata-se de membro do Ministério Público da União, conforme dispõe o art. 105, I, a, da CF/88. 



    Nesse sentido, assevera que, “ao julgar a QO/AP nº 937, o Pleno deste Col. Supremo Tribunal Federal excluiu do alcance da novel sistemática do foro especial a prerrogativa dos membros do Ministério Público da União que oficiem perante tribunal, assentando, enfim, a inaplicabilidade da nova sistemática a cargos vinculados à hierarquia judiciária, de modo que a prerrogativa de foro dessas autoridades restou mantida. Frise-se: esta Suprema Corte excluiu de alcance da QO/AP nº 937 – invocado pela Corte Regional como fundamento para afastar a competência do STJ para o julgamento da ação penal de origem – os Desembargadores e os membros do Ministério Público da União, como é o caso do recorrente” (eDOC 250, p. 19). 



    Ao fim, e subsidiariamente, alega que “a jurisprudência deste Col. Supremo Tribunal Federal é categórica em determinar a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau caso o recorrente não preencha aos requisitos da QO/AP nº 937 para a manutenção do foro por prerrogativa. Ou seja, fosse o caso de afastar a competência do Superior para julgamento da ação penal subjacente, a competência, então, só poderia ser da Justiça de primeira instância, mas jamais – frise-se: jamais – da Corte Federal” (eDOC 250, p. 42). 



    O Tribunal Regional da 4ª Região admitiu o extraordinário (eDOC 265).



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que a conclusão adotada pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cuja compreensão caminha no sentido de que a tese proferida no bojo da Questão de Ordem na Ação Penal 937 estende-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro. 



    Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO PRIMEIRO MANDATO ELETIVO. REELEIÇÃO PARA O MANDATO IMEDIATAMENTE SUBSEQUENTE AO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DESCONTINUIDADE. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. OBEDIÊNCIA AO REQUISITO DA ATUALIDADE DA FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 29, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.



    2. A Primeira Turma desta CORTE, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela Questão de Ordem na AP 937 aplica-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro, pois “a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937”.



    3. Não havendo solução de descontinuidade entre os mandatos exercidos por Prefeito municipal, em virtude de sua reeleição para o mandato imediatamente subsequente ao anterior, a competência para processar e julgar os crimes por ele cometidos durante o exercício do primeiro mandato, em obediência ao requisito da atualidade da função, é do Tribunal de Justiça.



    4. No caso em apreço, os crimes supostamente praticados pelo ora recorrente foram cometidos durante o exercício do cargo e se relacionam com as funções desempenhadas. Além disso, não houve solução de descontinuidade entre os mandatos de Prefeito municipal por ele exercidos, pois houve a sua reeleição para mandato imediatamente consecutivo ao anterior, fato que permite fixar a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para o processamento e julgamento da denúncia formulada em seu desfavor.



    5. Agravo Regimental a que se dá provimento para dar provimento ao Recurso Extraordinário e, por via de consequência, determinar o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal.” (RE 1240599 AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09.11.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM NA AP 937/RJ. REINTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ALCANCE DA PRERROGATIVA DE FORO. APLICAÇÃO IMEDIATA A TODO AGENTE COM FORO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O DELITO E AS FUNÇÕES INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR ESTADUAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CF. APLICAÇÃO DO TEMA 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4, com fundamento na Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, declinou da competência para a Justiça Federal de primeiro grau, tendo em vista que o denunciado não era ocupante de cargo com prerrogativa de função por ocasião do fato e que o crime em questão não estava relacionado às funções de deputado estadual. 



    II – No julgamento da referida questão de ordem, o Plenário fixou as seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”. 



    III – Ambas as Turmas desta Corte já decidiram que tal entendimento sobre o foro por prerrogativa de função tem aplicação imediata (Inq 4042-AgR/CE, relatado pela Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, e Pet 7.471- AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    IV – A orientação firmada deve ser aplicada a todo agente público que possua foro especial, uma vez que, na AP 937-QO/RJ, analisou-se o tema de forma genérica e sem levar em consideração o cargo ocupado pelo réu. 



    V – Desse modo, estando a decisão do TRF4 fundada em orientação do Plenário desta Corte, não há falar em violação da cláusula de reserva de plenário. A matéria já foi, inclusive, analisada sob a sistemática da Repercussão Geral no julgamento do ARE 1.138.457/MG, relatado pelo Ministro Edson Fachin (Tema 856). 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1182812 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 03.09.2019)



    No que se refere ao pedido subsidiário, articulado no sentido de que, caso fosse afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento da ação penal, o feito deveria ser encaminhado ao juízo de primeira instância, observo que, de igual modo, também não assiste razão ao recorrente. Isso porque, conforme restou consignado no acórdão recorrido, os requisitos fixados na AP 937-QO/RJ foram devidamente preenchidos no presente caso, de modo que a competência para apreciação do processo pertence ao Tribunal Regional, nos moldes do que dispõe o art. 108, I, a, da Constituição da República.



    Reproduzo, no ponto, as razões que ficaram assentadas no acórdão recorrido (eDOC 160, p. 15):



    “(...) e igualmente à vista das diretrizes estabelecidas na QOAP 937, quer me parecer deva ser mantida a competência deste Regional, pois o crime objeto da persecução criminal posta em juízo teria sido cometido durante o desempenho do mister de Procurador do Trabalho, cargo que o réu continua a exercer, e que lhe garante, a meu ver, a prerrogativa de ver-se processado perante esta Corte (artigo 108, l, "a", da CF), e, para a prática desse delito, ainda segundo a denúncia, o acusado teria se valido de sua condição funcional, isto é, os atos imputados compreendem-se no plexo de atribuições afetas ao seu cargo.” 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente